Tribunal: TJES
Processo: 5041669-71.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 504/2009 – REQUISITO DE EXERCÍCIO EM UNIDADE ESCOLAR DURANTE 2/3 DO PERÍODO AVALIATIVO – MUDANÇA DE LOTAÇÃO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicação da Teoria da Encampação para superar eventual vício na indicação da autoridade coatora, diante da manifestação expressa da entidade pública acerca do mérito da controvérsia.

2. É legítima a concessão da bonificação por desempenho prevista na Lei Complementar Estadual nº 504/2009 a servidora que, embora tenha mudado de unidade escolar durante o período de avaliação, comprovadamente laborou por mais de dois terços do ciclo avaliativo e teve sua transferência motivada por ato da própria Administração Pública.

3. A exigência de exercício contínuo em uma mesma unidade escolar não pode ser interpretada de forma absoluta, sobretudo quando a alteração de lotação decorre de fechamento da unidade de origem, promovido por conveniência da Administração, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e boa-fé administrativa.

4. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041669-71.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LANNA ELIS COELHO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
5041669-71.2023.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: LANNA ELIS COELHO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 504/2009 – REQUISITO DE EXERCÍCIO EM UNIDADE ESCOLAR DURANTE 2/3 DO PERÍODO AVALIATIVO – MUDANÇA DE LOTAÇÃO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.
1.
Ainda que eventualmente equivocada a indicação da autoridade coatora, as informações foram prestadas pelo próprio ente de direito público interno com manifestação expressa sobre o mérito da pretensão deduzida na inicial, ensejando a aplicação da teoria da encampação para superar a alegação de ilegitimidade passiva para a causa.

2. É legítima a concessão da bonificação por desempenho prevista na Lei Complementar Estadual nº 504/2009 a servidora que, embora tenha mudado de unidade escolar durante o período de avaliação, comprovadamente laborou por mais de dois terços do ciclo avaliativo e teve sua transferência motivada por ato da própria Administração Pública.

3. A exigência de exercício contínuo em uma mesma unidade escolar não pode ser interpretada de forma absoluta, sobretudo quando a alteração de lotação decorre de fechamento da unidade de origem, promovido por conveniência da Administração, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e boa-fé administrativa.

4. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À
UNANIMIDADE
,

CONHECER DO
REEXAME NECESSÁRIO
E

CONFIR
MAR
A SENTENÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória, ES, 15 de julho de 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
5041669-71.2023.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: LANNA ELIS COELHO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A controvérsia posta à apreciação judicial consiste na verificação da legalidade do ato administrativo que indeferiu o pagamento do bônus de desempenho à impetrante, com base na alegada ausência de exercício em uma única unidade escolar durante os dois terços do período de avaliação, previsto no art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 504/2009.

Referida norma dispõe, em seu
caput
, que:

"Art. 4º Será beneficiário da Bonificação por Desempenho o profissional que tenha efetivamente trabalhado em, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos dias do período de avaliação numa mesma unidade administrativa ou escolar pertencente à estrutura organizacional da SEDU."

E, em seu §3º, complementa:

"§3º São considerados dias efetivamente trabalhados durante o período de avaliação aqueles em que o profissional tenha exercido regularmente suas funções, desconsiderada toda e qualquer falta, inclusive justificada e/ou abonada, licenças e os demais afastamentos legalmente admitidos, excetuando-se apenas o afastamento em virtude de férias.”

Sabe-se que a interpretação de normas que tratam de gratificações ou bonificações deve observar, além da literalidade, os princípios constitucionais regentes da Administração Pública, em especial os constantes do
caput
do art. 37 da Constituição Federal de 1988, quais sejam, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência.

A impetrante, pedagoga vinculada à rede pública estadual de ensino, sustenta ter preenchido integralmente os requisitos exigidos pela legislação de regência para fazer jus à bonificação.

Teria laborado por período superior a dois terços do ciclo avaliativo anual, mas teve seu pedido indeferido sob o fundamento de não haver permanecido em uma mesma unidade escolar durante todo o período.

Como ressaltado na exordial, a alteração de sua lotação não decorreu de ato voluntário, mas de ato da própria Administração Pública, que determinou o fechamento da Escola Anilia Kanaak Buss, onde estava lotada, fato devidamente comprovado nos autos.

Deferida a medida liminar, o Estado do Espírito Santo apresentou informações sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e, no mérito, a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pagamento da bonificação.

A sentença afastou a preliminar de ilegitimidade passiva com base na Teoria da Encampação, reconhecendo que, ainda que eventualmente equivocada a indicação da autoridade coatora, o mérito deveria ser apreciado, uma vez que as informações foram prestadas pelo próprio ente estadual, sem alteração de competência e com manifestação expressa sobre a controvérsia.

Superada a preliminar, no julgamento do mérito o pedido da impetrante foi acolhido com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, reconhecendo-se a existência de direito líquido e certo à percepção da bonificação por desempenho, diante da comprovação do efetivo exercício profissional e do caráter involuntário da mudança de lotação da unidade escolar em que originariamente prestava serviços.

Inequívoca a demonstração de que a impetrante laborou durante 273 dias no exercício de 2022. E, conforme a sentença, o critério objetivo de dois terços do período de avaliação (correspondente a 210 dias) foi superado.

Logo, do ponto de vista do requisito temporal, o direito da servidora já restaria plenamente configurado.

A controvérsia, portanto, restringe-se exclusivamente à exigência de que o labor tenha ocorrido em uma mesma unidade escolar. No entanto, conforme documentos carreados aos autos, a mudança de unidade não decorreu de ato voluntário e, sim, da decisão administrativa de encerrar as atividades da unidade de origem.

Não pode a Administração Pública beneficiar-se de um ato praticado por sua própria vontade em detrimento do direito do servidor público que cumpriu com seus deveres, sob pena de subverter os princípios da moralidade e da razoabilidade, consagrados pela ordem constitucional.

O princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que se alinha à boa-fé objetiva, também deve ser observado nas relações jurídico-administrativas. Não se pode penalizar a servidora por consequência de ato administrativo que não só independe de sua vontade como impõe a mudança de unidade escolar por necessidade da própria Administração.

O Judiciário, embora respeite a discricionariedade administrativa no tocante à conveniência e oportunidade dos atos administrativos, não se furta ao controle de legalidade desses atos, conforme assegura o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Portanto, reconhecida a flagrante ilegalidade do indeferimento pedido administrativo da impetrante, a segurança concedida é a adequada prestação da jurisdição ao caso concreto, sobretudo diante da comprovação efetiva da prestação do serviço, da demonstração de que a mudança de lotação decorreu de ato oficial da Administração e da inequívoca comprovação do cumprimento dos requisitos legais objetivos.

O pagamento da bonificação foi devidamente quitado em folha suplementar, conforme atestado nos documentos anexados aos autos pela Procuradoria do Estado, corroborado por manifestação da própria impetrante.

Por tais razões, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)